Tribunal: TJES
Processo: 5004311-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do próprio Banco BMG S/A, negando provimento ao recurso de Genoveva Maria Pandini. O embargante sustenta, em síntese, que não foram realizados descontos no benefício da embargada e que a Reserva de Margem Consignável (RMC) não se confunde com desconto, sendo mera reserva do valor previsto em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

O embargante não aponta vícios no acórdão, limitando-se a pleitear o reexame e a revaloração das provas, o que não é admissível nesta via recursal.

A decisão impugnada já analisou pontualmente as questões levantadas, incluindo a inexistência de descontos no benefício previdenciário e a utilização do cartão de crédito pela embargada, não se justificando, portanto, a rediscussão dos fatos.

Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou promover nova análise de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, §2º do art. 1.023.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004311-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENOVEVA MARIA PANDINI e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do próprio Banco BMG S/A, negando provimento ao recurso de Genoveva Maria Pandini. O embargante sustenta, em síntese, que não foram realizados descontos no benefício da embargada e que a Reserva de Margem Consignável (RMC) não se confunde com desconto, sendo mera reserva do valor previsto em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

O embargante não aponta vícios no acórdão, limitando-se a pleitear o reexame e a revaloração das provas, o que não é admissível nesta via recursal.

A decisão impugnada já analisou pontualmente as questões levantadas, incluindo a inexistência de descontos no benefício previdenciário e a utilização do cartão de crédito pela embargada, não se justificando, portanto, a rediscussão dos fatos.

Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou promover nova análise de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, §2º do art. 1.023.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004311-05.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
GENOVEVA MARIA PANDINI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO BMG S/A
contra v. acórdão (id. 10072436) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
BANCO BMG S/A
e negou provimento ao recurso de
GENOVEVA MARIA PANDINI
, no julgamento dos apelos por eles interposto.

Em suas razões recursais (id. 10153407), o embargante defende, basicamente, que não foram realizados descontos no benefício da embargada.

Argumenta que a Reserva de Margem Consignável não se confunde com desconto, uma vez que a RMC apenas reserva o valor previsto no contrato no benefício da autora, a fim de garantir que esta não comprometerá sua renda com outros empréstimos ou cartões.

Sem contrarrazões, em observância ao § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem quaisquer vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Em verdade, não foram apontados quaisquer vícios no acórdão, o que ensejaria, inclusive, o não conhecimento do recurso, porém, passo ao seu exame em atenção ao primazia do julgamento do mérito.

Nota-se que, em verdade, a embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que argumento foi pontualmente analisado no voto condutor, em especial as teses levantadas, a saber:

[...] diferentemente do que disposto pela autora, ora apelada, o extrato do id. 9431746 denota que houve apenas uma reserva do valor mínimo a ser descontado referente a eventual desconto na sua aposentadoria na hipótese de utilização do cartão, entretanto, aparentemente, forçoso concluir que não houve dedução de qualquer quantia, não sendo possível afirmar com exatidão em virtude da ausência do extrato completo do Extrato de Pagamento pelo INSS.

Apesar de a instituição financeira alegar que o contrato foi celebrado de forma consciente pela contratante, dos documentos dos autos acostados e dos argumentos apresentados pelo próprio apelante, ora réu, verifica-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito enviado (id. 9431760), tampouco houve descontos no benefício previdenciário. [...]

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em contrarrazões recursais, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões